Tribunal: TJDFT
Processo: 0707894-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707894-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: VANIA ROSA BARBOSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos etc., Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, DISTRITO FEDERAL, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, no cumprimento de sentença n. 0706325-31.2017.8.07.0018 requerido por VÂNIA ROSA BARBOSA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 44329358), o agravante defende a aplicação da SELIC a contar de 9/12/21, data da entrada em vigor do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Sustenta que: (i) a forma de correção prevista no art. 3o da EC n. 113/2021 é aplicável a partir do início de vigência de tal norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, como afirmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n. 435 Repercussão Geral[1]), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 491[2]); (ii) a coisa julgada não se opõe aos efeitos futuros da relação jurídica continuativa, nos termos do art. 505, I, do Código de Processo Civil[3], de modo que aplica-se norma superveniente acerca da correção monetária e dos juros de mora; (iii) a eficácia da coisa julgada é alterada pela edição de norma a regular os efeitos futuros de relação jurídica continuativa (Tema n. 494 da Repercussão Geral); (iv) a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem; e (iv) o montante apurado até 8/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 9/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. Assegura que estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar. Requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja determinada a incidência da SELIC a partir de 9/12/21, a fim de que o montante apurado até 8/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 9/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao agravante, nos termos do § 1o do art. 1.007 do CPC[4]. É o relatório. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do CPC[5], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[6]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Ao que se infere dos autos principais, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença requerido pela agravada na qual alega excesso de execução no valor de R$ 1.896,36 (mil oitocentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), sob o argumento de que ao corrigir os valores monetariamente no período referente a SELIC a agravada fez incidir o percentual sobre o somatório da correção e juros; o correto é fazer incidir a SELIC apenas sobre o valor corrigido pelo IPCA-E até 8/12/2021 (ID 142334156 do processo referência). Sobreveio a decisão agravada, nos seguintes termos (ID 145244529 do processo referência): I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença da obrigação de pagar quantia requerido por VÂNIA ROSA BARBOSA DE PAIVA, por meio do qual pleiteia o recebimento do valor R$ 209.795,81, sendo R$ 180.082,24 os vencimentos relativos ao período em que a servidora esteve afastada do serviço público e R$ 29.713,57 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de ID 138571265. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 142334156, instruída com a planilha de cálculos de ID 142334157. Afirma que os cálculos apresentados encontram-se incorretos porquanto a parte exequente ao corrigir os valores monetariamente no período referente a Taxa Selic fez incidir o percentual sobre o somatório da correção e juros, quando o correto seria fazer incidir a Taxa Selic apenas sobre o valor corrigido pelo IPCA-E até 08/12/2021. Informa o excesso de R$ 1,896,36 e como devido o valor R$ 207.899,45, sendo R$ 178.454,47 o valor principal, R$ 26.768,17 os honorários sucumbenciais fixados no acórdão (15%) e R$ 2.676,82 os honorários sucumbenciais fixados no AREsp (10%). Na resposta à impugnação de ID 143256979, a exequente discorda da alegação do DISTRITO FEDERAL quanto a incidência da Taxa Selic afirmando que o valor deve ser atualizado pelo IPCA-E e aplicar juros pela caderneta de poupança até 08/12/2021 e, do resultado desta metodologia, aplicar a Taxa Selic sem a incidência de qualquer outro índice ou de juros. Requer a homologação dos cálculos inicialmente apresentados e o improvimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. II –A exequente ajuizou ação de conhecimento pretendendo a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos vencimentos referentes ao período de 14 meses em que ficou afastada do serviço público. Eis o que restou consignado no v. acórdão n. 1147070, da 1a Turma Cível (ID 96653185): “Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e, assim, condenar o DISTRITO FEDERAL, ora Apelado, ao pagamento dos vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que a Autora, ora Apelante, esteve afastada do serviço público, de 11/09/2015 a 04/01/2017. Quanto aos consectários da mora, no intuito de se evitar maiores discussões a respeito dos encargos incidentes e possível pagamento a maior pelo erário, em razão da atribuição de efeito suspensivo em sede embargos de declaração opostos no RE n. 870.947/SE (Tema 810), determino a aplicação do disposto na Lei n. 11.960/09, para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, observando-se, posteriormente, a decisão final proferida pelo STF no tema de repercussão geral n. 810, na apuração de eventual saldo residual. Pelo princípio da causalidade, condeno o Réu, ora Apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, § 2o, do CPC. Diante da sucumbência recursal do Réu, ora Apelado, majoro os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no Art. 85, § 11, do CPC.” As partes não divergem em relação ao valor histórico e o período de apuração, pelo que deixo de analisar a impugnação nestes pontos. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra a metodologia de cálculo utilizada na apuração dos valores constantes na planilha inicial. Sem razão. Analisando a planilha de ID 138571265 verifica-se que a parte exequente corrigiu os valores pela evolução do índice IPCA-E e fez incidir juros de mora no percentual de 0,5% ao mês até 06/2012 e juros da poupança até novembro/2021, contudo, aplicou a Taxa Selic a partir dezembro/2021, o que não merece acolhida. A alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da publicação da EC 113/2021, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de o título executivo que ora se executa ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (18/03/2021), conforme certidão de ID 96655605 (fl. 447), a forma de correção monetária disposta no título executivo deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. III - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução, com atualização dos valores pela evolução do índice IPCA-E e juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se. (...). (Grifos do original). Pois bem. Da análise das razões recursais do agravante, verifica-se que a controvérsia consiste em se verificar a possibilidade de aplicação da SELIC a partir de 9/12/2021. No art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, foi apresentada uma nova regulamentação para a utilização do índice de correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública, confira-se: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”. Registre-se que o Supremo Tribunal Federal firmou um entendimento de que, a menos que haja uma disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais possuem efeito imediato e se aplicam apenas aos efeitos futuros de eventos passados (STF – RE 242740 Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). É importante enfatizar que, ao utilizar a Taxa SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. Isso ocorre porque a SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DESSES CONSECTÁRIOS LEGAIS. A PARTIR DO SEXAGÉSIMO PRIMEIRO DIA, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA. SELIC DEVIDA ATÉ JUNHO/2009 SEM INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE QUALQUER OUTRO FATOR. TEMA 905/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. Como a ordem concessiva nos autos é de natureza indenizatória, em atenção ao Tema 905/STJ, até junho/2009 deve incidir a SELIC, sem a incidência cumulativa de qualquer outro fator, uma vez que tal taxa desempenha, simultaneamente, os papéis de taxa de juros e de correção monetária. 3. Agravo interno improvido. (AgInt na ExeMS 15.697/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 17/12/2021) (Grifou-se); DIREITO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. 1. A incidência da taxa Selic como juros moratórios exclui a correção monetária, sob pena de bis in idem, considerando que a referida taxa já é composta de juros e correção monetária. (...) 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1403422, 07165190520218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Dessarte, numa análise perfunctória, evidencia-se a probabilidade do direito invocado pelo agravante, haja vista que, a partir de 9/12/2021, a atualização do valor exequendo deve ser realizada por meio da SELIC, com incidência sobre o valor do principal atualizado. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 733 DO STF. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. A despeito do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348, as alterações havidas na jurisprudência e as teses firmadas subsequentemente não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, somente se aplicando aos casos ainda pendentes de julgamento. 2. Na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP (Tema 733/STF), o colendo Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 3. Delineados os contornos do título judicial e esclarecidos os critérios a serem aplicados para a recomposição monetária dos valores da condenação, deve o cumprimento de sentença observar fielmente os termos do que foi decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. 3.1. Evidenciado que, no título judicial constituído na ação coletiva, foi determinada a observância das disposições contidas na Lei no 11.960/2009, para fins de incidência da correção monetária sobre o montante da condenação, mostra-se inviabilizada a aplicação do IPCA-E para este fim, devendo ser prestigiada a coisa julgada, com a aplicação da TR, a partir de partir de 28/06/09. 4. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, ou seja, a partir de 09/12/2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa SELIC, com incidência somente sobre o valor principal atualizado. 4.1. A aplicação da Taxa SELIC não pode ser cumulada com nenhum outro encargo, por já abarcar, em si, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, de maneira que a incidência simultânea com outro índice acarretaria inadmissível bis in idem. 5. O cumprimento de sentença é deflagrado por conta e risco do credor, que, caso incorra em excesso, deve suportar o pagamento de honorários advocatícios decorrente do princípio da causalidade. 5.1. De acordo com entendimento jurisprudencial vinculante do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do Recurso Especial 1.134.186/RS (Tema 410), o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. 5.2. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados, em favor do executado, em percentual incidente sobre o excesso apurado, por ser o proveito econômico obtido, consoante o art. 85, § 2o e art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Honorários advocatícios fixados. (Acórdão 1629430, 07116056120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Lado outro, o envio dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução, sem aplicação da SELIC, evidencia o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante dessas constatações sumárias, estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento do efeito suspensivo pretendido. Todavia, a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento revelado no caso. Ante o exposto, DEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] “É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.” [2] “Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente.” [3] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; [4] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [6] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.